Tribunal: TJES
Processo: 0005133-53.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005133-53.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN DE OLIVEIRA ROLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, fixando pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, no mérito, pleiteia absolvição pelo princípio da insignificância, bem como a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada em concreto; e (ii) em caso negativo, analisar os pedidos absolutório e de modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Operado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.
Fixada a pena em 02 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal.
Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (27/09/2018) e a publicação da sentença condenatória (06/08/2025) transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, sem causas interruptivas ou suspensivas relevantes.
Configurada a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar extinta a punibilidade.

Tese de julgamento
: "1. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto. 2. Ultrapassado o prazo prescricional entre marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com extinção da punibilidade."

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005133-53.2018.8.08.0047

RECORRENTE:
JUAN DE OLIVEIRA ROLA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme apresentado no Relatório, versa presente irresignação de
Apelação Criminal interposta por
JUAN DE OLIVEIRA ROLA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID n° 19113852), a qual o condenou como incurso nas penas do art. 155, §4°, inc. IV, do CPP, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, apresentadas sob o ID n° 19113853, a Defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No mérito, requer a absolvição do acusado com fulcro no princípio da insignificância (bagatela), argumentando que os bens subtraídos (um pedaço de carne e uma faca de churrasco) possuem valor ínfimo e foram recuperados. Subsidiariamente, insurge-se contra o regime prisional, pleiteando a fixação inicial no aberto, aduzindo que a reprimenda estabelecida (regime semiaberto) mostra-se demasiadamente severa. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, considerando a interposição do recurso em segunda instância.

O Ministério Público, em suas contrarrazões de ID n° 19113858, manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso de apelação.

Preliminarmente, rechaçou a tese de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, argumentando que ainda não havia operado o trânsito em julgado da sentença para a acusação. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do princípio da insignificância, destacando as condições pessoais desfavoráveis do apelante, que ostenta vasto histórico criminal e reiteração delitiva específica em crimes de furto. Por fim, propugnou pela higidez da dosimetria e do regime inicial semiaberto, ressaltando que a reincidência atestada impede a fixação de regime mais brando (Súmula 269, do STJ) e que a reprimenda já fora estabelecida no mínimo legal, sendo vedada a sua redução aquém desse patamar, conforme o teor da Súmula 231, do STJ.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça, esta exarou parecer nos termos do ID nº 19374095, opinando pela declaração da extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise do mérito, tendo em vista a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão (cujo prazo prescricional é de 04 anos) e o lapso temporal superior a esse prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia (27/09/2018) e a publicação da sentença condenatória (06/08/2025).

É o Relatório.

Decido.

A Defesa e a D. Procuradoria de Justiça convergem ao apontar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que se impõe acolher de plano.

Inicialmente, afasto o argumento deduzido pelo Ministério Público de Primeiro Grau em suas contrarrazões (ID n° 19113858), no sentido de que não haveria trânsito em julgado para a acusação. Consoante bem pontuado pelo Órgão Ministerial de cúpula, a ausência de certidão formal de trânsito em julgado constitui mera irregularidade cartorária.
O fato de o
Parquet
ter sido intimado da sentença e apresentado suas contrarrazões sem manejar o recurso próprio demonstra, de forma inequívoca, a sua conformação com o édito condenatório, operando-se o trânsito em julgado para a acusação.

Com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a regular-se pela pena aplicada
in concreto
(art. 110, §1°, do CP). Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão. Nos termos do art. 109, inc. V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos a pretensão punitiva para penas iguais ou superiores a um ano e que não excedam dois.

Compulsando os marcos interruptivos delineados no art. 117, do CP, verifica-se que a denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2018. Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada apenas em 06 de agosto de 2025.

Portanto, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorreu um lapso temporal de quase 07 (sete) anos, superando largamente o prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável ao caso.
Inexistindo quaisquer marcos suspensivos ou interruptivos neste período, o reconhecimento da prescrição retroativa é medida de rigor.

Considerando que a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva elimina todos os efeitos primários e secundários da condenação,
torna-se, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito das razões recursais apresentadas pelo apelante.
Dessa forma, constatado que o Estado perdeu o direito de punir pelo decurso do tempo, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela defesa para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JUAN DE OLIVEIRA ROLA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V, e 110, §1°, todos do CP.
Em consequência, julgo
PREJUDICADA
a análise do mérito do recurso de apelação interposto.

Fixo honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Dr. Christiano Fidelman (OAB/ES n° 27.980), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.